Tribunal: CARF
Processo: 10166.907771/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907771/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.152 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
POLICENTRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. CSLL. RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES.
As retenções constituem-se em antecipações do devido e devem integrar a
determinação do saldo a pagar ou a restituir (saldo negativo) ao final do
período em que efetuada a retenção, não sendo passíveis, isoladamente, de
restituição ou compensação. As retenções de IRPJ e CSLL efetuadas num
determinado período não podem integrar o saldo negativo de IRPJ de períodos
subsequentes.
RETENÇÃO NA FONTE. PROVA.
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e
documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907771/2012-32
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.152 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.907771/2012-32

Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1251-1273) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/BHE que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (e-fls. 2-
37) apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório (e-fl. 1225) que não homologou o
PER/DCOMP n. 42615.19429.190308.1.7.03-7912, relativo ao Saldo Negativo de CSLL do 4o
Trimestre de 2004.
Referido saldo negativo seria oriundo de retenções na fonte que não foram
confirmadas integralmente pelo despacho decisório. Do total de retenções informadas pelo
contribuinte (R$251.995,01), confirmaram-se tão somente R$14.048,28.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou suposta nulidade
do despacho decisório, pela falta de diligência no estabelecimento do sujeito passivo. Ainda,
sustentou ser o crédito líquido e certo, esclarecendo que o valor informado na PER/DCOMP
(referente ao 4o Trimestre de 2004) era composto pelo valor do imposto de renda retido na fonte
durante todo o ano-calendário, mas que, em face da verdade material, deveria ser reconhecido
seu direito:
“O valor de R$251.995,01 informado na PER/DCOMP e na FICHA 17, linhas 45 a 50
da DIPJ, trata-se em verdade de saldo que a manifestante possuía em 31/12/2004
decorrente de Contribuição Social Retida pelas fontes pagadoras durante todo o ano de
2004 (1o, 2o, 3o e 4o trimestre), já compensada a CSLL devida nos trimestres anteriores e
antes da compensação do valor devido no 4o trimestre, conforme demonstrado abaixo:
(...)
Diante das planilhas acima inseridas, dúvidas não restam que o crédito líquido e certo
da Manifestante no valor de R$251.995,01, refere-se a todo o débito de 2004, logo,
NÃO HÁ QUALQUER IMPEDIMENTO QUE IMPOSSIBILITE SUA UTILIZAÇÃO
NA FORMA COMO OCORREU. É FATO.”
Na ocasião, trouxe documentação, a exemplo dos livros diários, livro razão,
balanço patrimonial, comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, além de
memórias de cálculo internas e notas fiscais.
A DRJ proferiu decisão no seguinte sentido:
A defesa alega que crédito informado se refere ao saldo negativo anual total em
31/12/2004, e não apenas do 4o Trimestre. Ocorre que, ao optar pela apuração
trimestral, não há mais falar em saldo negativo anual. Na manifestação de
inconformidade, admite-se erro no preenchimento da DIPJ, pois nela não se teria
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.152 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.907771/2012-32

informado os saldos negativos trimestralmente. Assim sendo, na manifestação de
inconformidade, demonstrando-se supostos créditos a compensar referentes aos 1o, 2o e
3o Trimestres de 2004 (tabela transcrita no relatório). A análise dos saldos negativos
dos trimestres anteriores ora apurados pela defesa fogem ao objeto do litígio, que
se restringe ao saldo negativo do 4o Trimestre.
Portanto, o crédito de que aqui se trata não é saldo negativo de CSLL do 1o, 2o ou 3o
Trimestres, tampouco do ano-calendário de 2004. Aqui se conclui que o erro do
contribuinte está no valor informado para o saldo negativo do 4o Trim, em razão da
inclusão indevida de retenções de períodos de apuração anteriores. O valor retido é
considerado antecipação do que for devido no final do período de apuração em que
ocorrer a retenção. Assim sendo, desconsideram-se todas as retenções que não foram
sofridas no 4o Trimestre de 2004.
(...)
A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não pelo beneficiário da receita. O
destaque em nota fiscal pelo prestador do serviço não formaliza a retenção. Portanto,
atos de lavra de quem sofreu a retenção, sem respaldo de outros elementos de
convicção, não fazem prova suficiente. De acordo com o art. 923 do RIR, de 1999, a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil
para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Com a manifestação de inconformidade, foram trazidos comprovantes prescritos em lei
fornecidos por algumas das fontes pagadoras. Porém, em relação às retenções ocorridas
no 4o trimestre de 2009, a soma dos valores que neles constam é igual aos dados ora das
DIRF.
Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 43.295,84. O despacho
decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$ 4.741,39. Resta a
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 38.554,45.
Portanto, a DRJ entendeu não ser possível a apropriação das retenções realizadas
no 1o, 2o e 3o trimestres de 2004 no cômputo do saldo negativo objeto do PER/DCOMP, relativo
ao 4o Trimestre. Em seguida, entendendo que apenas o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte seria o documento hábil a comprovar as retenções, recalculou o total
de CSLL retida e, ao final, reconheceu um direito creditório adicional.
Inconformado, o Recorrente apresenta recurso voluntário em que defende a
necessidade de converter o julgamento em diligência, afirmando que a DRJ não considerou o
valor constante na DIRF. Ainda, alega que o direito ao aproveitamento do crédito não está
limitado ao trimestre que ocorreu a retenção e que, com base na verdade material, devem ser
considerados e analisados os documentos acostados aos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.152 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.907771/2012-32

Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Discute-se nestes autos direito creditório pleiteado pelo contribuinte relativamente
a Saldo Negativo de CSLL, relativo ao 4o Trimestre de 2004.
No caso em tela, o despacho decisório inicialmente não confirmou a totalidade
das retenções de IRRF que comporiam o saldo negativo de CSLL relativo ao 4o Trimestre de
2004. Ainda na manifestação de inconformidade, o contribuinte esclareceu que, na composição
do crédito pleiteado, computou as retenções sofridas durante todo o ano-calendário de 2004 (1o,
2o, 3o e 4o trimestres).
A DRJ entendeu por desconsiderar todas as retenções que não foram sofridas no
4o Trimestre de 2004, apontando que não poderia haver o cômputo de retenções de períodos
anteriores, em face do regime de competência.
Tal questão, suscitada pela Recorrente também no recurso voluntário, constitui a
primeira premissa a ser fixada. Isto é, se as retenções de determinados períodos (no caso, outros
trimestres) podem ser utilizadas a compor saldo negativo de outro período para fins de
formulação de pedido de compensação.
De início, cumpre observar que a retenção efetuada pelas fontes pagadoras
constitui uma antecipação do imposto devido ao final do período de apuração, sendo essa
precisamente a razão pela qual são deduzidas ao final da apuração do imposto a pagar. Afinal, a
receita percebida na realização de determinadas atividades, que ensejam a retenção, irá
posteriormente servir de ponto de partida também na apuração definitiva do imposto.
É precisamente por tal razão que a legislação estabelece que a dedução do imposto
retido é condicionada à tributação dos valores dos rendimentos.
A decorrência lógica de tal constatação é justamente a de que a CSLL relativa a
receitas de determinados períodos não pode deduzir a CSLL apurada em período distinto,
igualmente em homenagem ao regime de competência, com previsão legal no art. 177 da Lei
6.404/1976.
No caso de empresas submetidas ao lucro real trimestral, cada trimestre constitui
um período de apuração independente, em que devem ser deduzidas as retenções ocorridas em
cada um deles, de forma segregada.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.152 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.907771/2012-32

Assim, tendo o contribuinte apurado imposto a pagar na apuração do lucro real ao
final do trimestre ou do ano-calendário, é possível deduzir da contribuição devida o valor das
retenções sofridas sobre as receitas que compuseram o lucro real. Se as retenções, somadas,
ultrapassam o valor devido, tem-se o saldo negativo que constitui crédito passível de
compensação com débitos de outros períodos de apuração.
Não obstante a legislação já seja suficientemente clara, veja-se os seguintes
julgados deste Conselho, pelo seu caráter elucidativo:
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. RETENÇÃO DE
CSLL. PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do saldo de
imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor de CSLL-Fonte incidente sobre as respectivas receitas computadas na apuração do
lucro real; ambos - receita e CSLL -Fonte - devem pertencer ao mesmo período de
apuração, em observância ao regime de competência. No caso de o valor apurado de
CSLL, após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo
de CSLL, este sim, passível de compensação em período diverso. (CARF – Acórdão
1002-002.604 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária – Sessão de
09/12/2022)
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE
PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram
origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado
tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência
ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é apurado de forma
definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou
de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em
trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre em curso. (CARF –
Acórdão 1001-003.158 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária – Sessão de
16 de janeiro de 2024)
SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES. As
retenções de imposto constituem-se em antecipações do devido e devem integrar a
determinação do saldo a pagar ou a restituir (saldo negativo) ao final do período em que
efetuada a retenção, não sendo passíveis, isoladamente, de restituição ou compensação.
As retenções de imposto efetuadas num determinado período não podem integrar o
saldo negativo de IRPJ de períodos subsequentes. (CARF – Acórdão 1003-003.694 –
1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária- Sessão de 05 de julho de 2023)
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. IRRF. COMPOSIÇÃO. Não é
permitido à pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral deduzir do
imposto devido, no encerramento do período de apuração, o valor do imposto retido na
fonte incidente sobre receitas computadas em períodos de apuração anteriores, mesmo
que dentro do mesmo ano-calendário. (Proc. 10882.903102/2013-87, Ac. 1302-006.301
– 1a Seção de Julgamento, Recurso Voluntário, CARF, 3a C, 2a TO, 16/11/2022)
Ainda, não se pode deixar de observar que o Recorrente é tributada pelo lucro real
de forma trimestral, em que, encerrado o trimestre, ocorre a tributação definitiva do imposto
devido.
Então, tem-se que, no caso concreto, devem ser consideradas, no caso em tela,
apenas as retenções relativas ao 4o Trimestre de 2004 (outubro, novembro e dezembro),
excluídas retenções relativas a outros períodos.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.152 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.907771/2012-32

Portanto, não assiste razão ao Recorrente neste ponto, correta a DRJ.
Fixada a premissa de que tão somente devem ser consideradas as retenções
relativas ao 4o trimestre de 2004, resta analisar se tais retenções encontram-se provadas, à luz do
que já foi acima considerado quanto ao ônus probatório no pedido de restituição.
Neste ponto, nota-se que o entendimento adotado pela DRJ foi no sentido de que
apenas o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é capaz de provar a retenção
sofrida pelo contribuinte, conforme demonstra o seguinte trecho da decisão recorrida:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Por tal razão, apesar de o contribuinte ter trazido aos autos outros documentos
quando da manifestação de inconformidade (livro razão, livro diário, extratos bancários, notas
fiscais), a DRJ limitou sua análise aos Comprovantes de Rendimento emitidos pelas fontes
pagadoras e acostados aos autos pelo contribuinte:
Com a manifestação de inconformidade, foram trazidos comprovantes prescritos em lei
fornecidos por algumas das fontes pagadoras. Porém, em relação às retenções ocorridas
no 4o trimestre de 2009, a soma dos valores que neles constam é igual aos dados ora das
DIRF.
Considerando os entendimentos expostos, os dados extraídos das DIRF e dos informes
de rendimentos que instruem a manifestação de inconformidade, admite-se aqui a
dedução de IRRF no valor de R$ 52.602,73.
Ou seja: a DRJ adotou como elemento probatório tão somente os comprovantes de
rendimento que foram juntados aos autos pelo próprio contribuinte e a DIRF, desprezando todo o
restante da documentação que havia sido acostada à manifestação de inconformidade. Note-se
que, na manifestação de inconformidade, o próprio contribuinte esclarece que os comprovantes
anexados não correspondem ao total das retenções sofridas, pois encontrava-se diligenciando
para obter a integralidade dos documentos.
Como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de retenção, a teor da Súmula CARF n.
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
Assim, admite-se que a prova da retenção seja feita de forma ampla pelo
contribuinte, tal como pretendeu fazer o Recorrente, ainda na sua manifestação de
inconformidade. A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.152 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.907771/2012-32

claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023
Ao limitar sua análise ao restrito conjunto dos informes de rendimento de e-fls.
387-411, a DRJ findou por omitir-se quanto ao restante da farta documentação acostada pelo
contribuinte à manifestação de inconformidade e, com isso, potencialmente violar a Súmula
CARF 143.
Faz-se necessário, no entanto, verificar a documentação que foi trazida aos
autos pelo contribuinte, a fim de analisar se o Recorrente se desincumbiu de seu ônus de
provar a retenção por outros meios.
Do Livro Razão relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004 (e-
fls. 601-), constata-se que as contas contábeis “CSLL RET FONTE A COMPENSAR” e
“CONTR SOCIAL RET ORGAO PUBLICO” apresentaram movimento de R$56.065,82.
Referido montante é compatível com o que consta nas planilhas que constam da manifestação de
inconformidade, que indicam o valor retido mês a mês (e-fls. 25-28).
Igualmente consta dos autos (e-fls. 706-1224) demonstrativo em que o
contribuinte detalha o valor do IRRF nota a nota, vinculando Nota Fiscal e extratos, a fim de
demonstrar o recebimento do valor líquido, descontadas as retenções. No entanto, referidos
documentos contemplam tão somente os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2004.
Portanto, não se prestam a comprovar as retenções ocorridas no período de apuração que se
discute nestes autos (4o trimestre).
Portanto, do que consta nos autos para provar o total das retenções no 4o Trimestre
de 2004, além da DIRF, tem-se somente os Livros Razão e Diário. Não foram trazidas aos autos
as notas fiscais, extratos bancários ou outros meios de prova a provar o alegado.
Sendo o ônus probatório do contribuinte, não há como reconhecer maior direito
creditório do que aquele que já foi reconhecido pela DRJ a partir da DIRF.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.152 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10166.907771/2012-32

Fl. 1357
DF CARF MF
Original